Tribunal: TJBA
Processo: 8024505-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024505-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO BRANDAO DE ANDRADE JUNIOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUCIANO BRANDAO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ROQUE BARBOSA CASTRO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DO EXEQUENTE ATINGIDA NO DECORRER DO TRÂMITE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA DOS ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos, com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de prisão civil em Execução de Alimentos.

2.
A decisão embargada reconheceu a ausência de urgência na prestação alimentícia em favor de exequente que atingiu a maioridade no curso do processo, mantendo a decisão de origem.

3.
A parte embargante alegou omissão quanto à condição de menor do exequente à época da propositura da execução e da justificativa apresentada, ao caráter alimentar do débito e à suposta inaplicabilidade da maioridade civil como óbice à prisão civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao não enfrentar adequadamente os fundamentos apontados pela parte embargante quanto à possibilidade de prisão civil em execução de alimentos ajuizada por menor que atinge a maioridade no curso do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos de Declaração destinam-se a integrar decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

6. No caso concreto, não se verifica omissão relevante, tendo o acórdão recorrido examinado expressamente os fundamentos do Agravo de Instrumento, notadamente a circunstância de que o exequente atingiu a maioridade civil no decorrer do processo, o que afasta a presunção de urgência da verba alimentar.
7. A decisão impugnada fundamentou-se em jurisprudência do STJ segundo a qual, cessada a presunção de necessidade alimentar pela maioridade, a prisão civil somente se justifica em casos de comprovada urgência na prestação, sendo possível a adoção de meios menos gravosos, como o rito expropriatório.

8. A condição etária do exequente no momento da propositura da ação não é suficiente, por si só, para justificar a medida extrema, sendo necessária a avaliação da situação concreta no momento da decisão judicial.

9. O Acórdão também analisou os princípios da menor onerosidade e da máxima utilidade da execução, em consonância com o art. 805 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: A ausência de omissão relevante em acórdão que analisa os fundamentos jurídicos suscitados no agravo de instrumento, notadamente quanto à inaplicabilidade da prisão civil em execução de alimentos movida por exequente que atinge a maioridade, afasta a possibilidade de acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022, incisos I e II; CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 105.198/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019;
STJ, HC 746.283/GO, Terceira Turma, DJe 15/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024505-64.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante LUCIANO BRANDAO DE ANDRADE JUNIOR e como embargado LUCIANO BRANDAO DE ANDRADE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.